Tribunal: STF
Processo: ARE 1535597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Funcionalismo — Reforma de Policial Militar — Suposta invalidez decorrente de acidente em serviço — Ausência de prévio requerimento administrativo - Extinção sem resolução do mérito, a pretexto da falta de interesse de agir - Descabimento — Oposição de resistência ao mérito da causa — Inutilidade de eventual pedido administrativo - Princípio da inafastabilidade da jurisdição — Tema n. 350 de Repercussão Geral — Sentença anulada — Inaplicabilidade da teoria da causa madura à espécie — Apelo provido, com determinação



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 7º, XXIV; 37, "caput"; e 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessume-se dos autos que a parte autora, Policial Militar do Estado de São Paulo, objetiva reconhecimento de direito à reforma por invalidez, decorrente de sequelas total e permanentemente incapacitantes, sofridas no contexto de abordagem, em horário de folga, de indivíduo em flagrante delito, ocasião na qual alvejado por disparos de arma de fogo.



    (...)



    Como se vê, independentemente de prévia formulação de pedido em âmbito administrativo, a Fazenda do Estado manifestou-se claramente contrária ao deferimento da pretendida passagem à inatividade do Militar, circunstância que, por si só, evidencia a inutilidade de prévio requerimento administrativo.



    (...)



    Entrementes, afastado o fundamento da extinção sem resolução do mérito adotado como razão de decidir, e não se encontrando o feito instruído com os elementos necessários ao deslinde da controvérsia (notadamente ao considerar a imprescindibilidade de prova técnica a fim de averiguar a alegada incapacidade laborativa total e permanente), inaplicável a teoria da causa madura à espécie, sendo forçoso o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, a teor do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente